Tribunal: TJMT
Processo: 1019848-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019848-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 906.598.649-91 (ADVOGADO), DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 73.500.167/0001-95 (AGRAVANTE), JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.141.175/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DSR SOLUCOES E INTELIGÊNCIA LOGISTICA LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução no 1031939-79.2017.8.11.0041, ignorou o efeito suspensivo deferido em sede de Embargos à Execução no 1001339-41.2018.8.11.0041.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- a agravada ajuizou Execução em seu desfavor, em que busca satisfação de suposta dívida no valor de R$61.275,73(sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos);

- devidamente realizada a penhora de bens e com competentes e tempestivos Embargos à Execução opostos, tombados sob no 1001339-41.2018.8.11.0041, houve a prolação de despacho inicial deferindo o efeito suspensivo àqueles Embargos à Execução;

- esta decisão, não foi atacada por qualquer recurso pela parte agravada e está vigente em sua parte geral, sendo que somente pende de discussão gerada por embargos de declaração de sua parte;

- mesmo estando vigente a decisão dos Embargos à Execução que deferiu o efeito suspensivo daqueles, obstado, portanto, o prosseguimento da ação executiva, foi surpreendida com a determinação de busca de bens e penhora de valores nesta execução.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela sua ratificação.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 108663970.

A empresa JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME opôs Agravo Interno no id. 110576459

Contrarrazoes no id. 113741957. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b)
fumus boni iuris
, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c)
periculum in mora
, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque, a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

De fato, o douto julgador
a quo
concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entretanto, este foi condicionado à remoção dos bens penhorados:

- 1-)
Carreta Baú SR/Facchini SRF CF, ano 2010, placa ATF-0771, Renavam 00256341621, chassi 94BF1021ABR014089 avaliada em R$21.500,00;

-
2-)
Carreta Baú SR/Rodofort SRR FG, 02 eixos, ano 2005/2005, Placa ANA-8685, cor branca, avaliada em 22.500;

-
3-)
Careta Baú Placa ATD-4611, RENAVAM 00253783313, chassi n° 94BF1572ABR013965, marca/modelo SR/FACCHINI SRF CF, cor branca, ano 2010/2011, avaliada em R$38.500,00.

Da análise dos autos no 1o, nota-se que
não houve a remoção dos bens
, uma vez que, dois dos veículos (placa ATF-00771 e ATD-4611) foram liberados em favor das financeiras proprietárias fiduciárias, remanescendo penhorado somente à carreta baú de placa ANA-8685.

Logo, não sendo cumprida a condição da decisão que deferiu o efeito suspensivo, este não foi perfectibilizado, não gerando efeitos e, ainda, com o levantamento da penhora dos dois veículos mencionados, a garantia da execução ficou aquém do valor executado, não assegurando, portanto, a execução (R$61.275,73 - sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Ademais, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”

(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, ausente a comprovação de qualquer dos requisitos elencados, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo hígida a decisão atacada.

Fica prejudicado o Agravo Interno oposto pela empresa agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022